Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSATI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 42985454) contra decisão (ID 42753400), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargantes alega, em suma, a existência de omissão quanto à necessidade de análise imediata da impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo embargado, a qual foi arguida em sede de preliminar. Renova a argumentação de mérito trazida em sede recursal. Pugna pelo saneamento do vício apontado, no sentido de conhecer e, ao final, dar provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto à tese ora trazida em sede de embargos de declaração, a qual foi devidamente analisada quando do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, quando afirmado que “a decisão que posterga a análise do pedido e da impugnação ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não se adequa às hipóteses de cabimento da interposição de Agravo de Instrumento disciplinadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequa à tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do Julgamento do Resp no 1696396/MT, tema 988, visto que não há que se falar em eventual nulidade processual decorrente da análise da matéria em sede de decisão saneadora, impugnável via agravo de instrumento, ou mesmo quando do proferimento da sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, vias recursais que garantiriam a reanálise da questão por esta Corte de Justiça”. Ademais, o embargante se descuida da existência da norma contida no artigo 101 do Código de Processo Civil, a qual, por via lógica, estabelece a possibilidade de análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por meio de decisão interlocutória ou mesmo em sede de sentença, fato que, inclusive, fundamenta o não conhecimento do recurso interposto no ID 41814494. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se.